Tribunal: STF
Processo: ARE 1406998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. SERVIDOR INATIVO. FÉRIAS - PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1239. RE 1.400.775. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou o direito ao recebimento de férias-prêmio não gozadas convertida em pecúnia. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1239, RE 1.400.775).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente